Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718761-37.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 157, § 2o, incisos II e VII, e 307, caput, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 26418754). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator